Tribunal: TJPA
Processo: 0810051-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810051-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: PABLO DI TARSO MOURA PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS- HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO SE A DEFESA POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES.
PEDIDO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é
paciente Pablo de Tarso Moura Paixão
,
na 55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem, em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de PABLO DI TARSO MOURA PAIXÃO apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA nos autos do processo nº 0811467-05.2021.8.14.0401, que apura a suposta prática do delito capitulado no Artigo 157, caput, do CPB, ocorrendo a prisão em flagrante no dia 02/08/2021, sendo esta convertida em preventiva
.

Pedido de Desistência do presente
writ
foi apresentado em ID: 6495394, pelo advogado Fernando Calheiros Rodrigues Domingues, requerendo a extinção da presente demanda.

VOTO

Consoante relatado, em petição de ID 6495394, a defesa
DESISTIU
do presente writ, por não possuir mais interesse no prosseguimento do feito.

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. (HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente
writ
para que produza seus efeitos legais.

ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, por força do pedido de desistência que homologo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/10/2021